Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-62.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reparação por danos morais. Choque elétrico.
Eletroplessão. Falecimento do filho dos autores. Sentença de procedência.
1. Demandantes que pretendem indenização por danos morais em razão de falecimento de seu filho decorrente de choque elétrico em zona rural, quando efetuava o carregamento de mandioca.
2. Concessionária de serviço público. Laudo pericial que identificou que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reparação por danos morais. Choque elétrico.
Eletroplessão. Falecimento do filho dos autores. Sentença de procedência.
1. Demandantes que pretendem indenização por danos morais em razão de falecimento de seu filho decorrente de choque elétrico em zona rural, quando efetuava o carregamento de mandioca.
2. Concessionária de serviço público. Laudo pericial que identificou que a rede de distribuição de energia apresentou-se irregular, tendo em vista que o vão livre entre o solo e a rede de distribuição de energia para as áreas rurais acessíveis para o deslocamento de máquinas e equipamentos agrícolas deve ser de 6,00 metros, divergente do constatado na época dos fatos que era de 5,50 metros. Concessionária de serviço público que à época não adotou medidas para regularizar a situação das redes de energia elétrica, adequando-as às normas da ABNT 15.688/2012.
3. Culpa concorrente da vítima. Prova pericial que, em esclarecimentos mencionou a invasão da vítima a zona de segurança em razão de ter escalado caminhão carregado, manipulando utensílio (enxada) capaz de atingir ou adentrar zonas de perigo da rede de média tensão para o desenvolvimento da atividade laboral.
4. Danos morais devidos. Autores que tiveram subtraído o direito de conviver com o filho e, portanto, sofrerão sequelas até o fim da vida. Indenização deve ser arbitrada de forma global e dividida entre os membros que compõem o núcleo familiar e não a cada um deles. Reforma da sentença neste aspecto. Nesse sentido, pertinente a lição de Rui Stoco, citando Humberto Theodoro Júnior e Arnaldo Rizzardo: "Mas não se pode pôr em dúvida que a compensação do pretium doloris é uma só. Se ingressa em Juízo um só legitimado, terá direito a um determinado valor. Por exemplo, 200 salários-mínimos. Se ingressam dois ou mais legitimados, deverão repartir entre si os mesmos 200 salários-mínimos, e assim por diante..." (...) "Assim não fosse e então estar-se-ia diante de verdadeira indústria da indenização, criando-se insuportável "bola de neve", o que não se admite". Dá conforto a esse entendimento o ilustre jurista mineiro Humberto Theodoro Júnior, assim se expressando: "Sempre nos pareceu que a indenização do dano moral não deve ser apurada de maneira diversa do que se passa com o dano material. Assim como o pensionamento se estipula em bloco para a família, também a indenização da dor moral deve ser única, e não repetida inúmeras vezes diante de cada parente que compareça em juízo em busca de igual reparação" (Dano Moral. 4. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 94)..."
5. "Quantum" fixado. Pretensa redução. Acolhimento. Indenização que comporta redução, ante a culpa concorrente da vítima. Valor que deve se pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar às peculiaridades do caso concreto. Razoável o arbitramento de metade do valor instituído na sentença que corresponde à quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido na proporção de R$75.000,00 para o genitor e R$75.000,00 para a genitora da vítima.
6. Consectários legais. Correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data da sentença (Súm. 362 do STJ); e juros de mora pelo índice aplicável à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso (Súm. 54 do STJ) e na forma do julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810) proferido pelo STF. Aplicação da EC no 113/2021. Incidência, a partir de 09/12/2021, apenas do índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, eis que já engloba tanto a correção monetária como os juros moratórios.
7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.